Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735404-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S/A - SPE contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (autos no 0732043-42.2021.8.07.0001, ID no 206199240). 2. O agravante pede a retirada do feito da 40a Sessão Ordinária Virtual, com início em 12/11/2024, nos termos da Portaria GPR 841, art. 4, §2o c/c art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal (ID no 66113849). 3. Contudo, a retirada do processo da sessão de julgamento, sem nenhuma fundamentação ou motivação prática ou jurídica, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, bem como a duração razoável do recurso. 4. Diante da brevidade para início do julgamento e da impossibilidade de realização de sustentação oral (CPC art. 937, VIII e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça), não haverá qualquer prejuízo às partes. 5. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. 6. Mantenha-se na 40a Sessão Ordinária Virtual (ID no 65532281). Brasília, DF, 11 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO